Tribunal: TJPA
Processo: 0820868-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820868-37.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARQUIMEDES MOURA DE SOUZA, MARIA JOSE AMARAL SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0820868-37.2021.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA N.
14.946

APELADO: ESPÓLIO DE ARQUIMEDES MOURA DE SOUZA, REPRESENTADO POR MARIA JOSE AMARAL SOUZA

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE AMARAL PINTO – OAB/PA N.
18.069

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Com a internação do autor em leito de UTI do Hospital Guadalupe resta afastado entendimento de defeito na prestação de serviço, bem como a eventual recalcitrância capaz de ensejar a incidência de
astreintes
, fato que tem, no caso concreto, o condão de excluí-la nos termos do § 1° do art. 537 do CPC;

2. Os honorários advocatícios decorrem do princípio da causalidade e, em que pese o atendimento da determinação da tutela de urgência, fazem erigir a condenação da operadora de plano de saúde às verbas sucumbenciais;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença proferida
pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar
ajuizada contra si por
ARQUIMEDES MOURA DE SOUZA
,
julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência concedida no Id. 24696291, além de condenar a parte ré ao pagamento, a título de
astreintes
, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) (Id. 13631087).

Considerando o falecimento do autor (Id. 13631078), foi deferida a sucessão processual, com a substituição do polo ativo pelo seu Espólio, representado por Maria José Amaral Souza (Id. 13631079).

Em suas razões recursais (Id. 13631088), aduz a apelante que o presente caso merece distinção dos demais casos de pedido de internação hospitalar, ressaltando ter tomado todas as medidas a si cabíveis para o enfrentamento da pandemia e emergência global causada pela SARS-COVID-19, inclusive com a ampliação de leitos de atendimento e aquisição de equipamentos.

Sustenta ter sempre prestado toda assistência devida ao autor da ação na medida de sua disponibilidade de recursos, ressalvando ter enfrentado dificuldades em garantir o atendimento integral e instantâneo a todos os seus beneficiários no momento em que fora prescrita a internação e, assim, não pode ter a si transferida a responsabilidade pela superlotação dos serviços de saúde, fato que configura força maior.

Afirma fornecer obrigação de meio e ter custeado todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde dos usuários, não podendo ser irrestritamente responsabilizado, porquanto excessivamente oneroso capaz de afastar a teoria do risco e o defeito na prestação do serviço ante a existência de responsabilidade civil decorrente da pandemia causada pela Covid-19, causadora de superlotação e falta de insumos.

Defende a impossibilidade de consolidação da multa por suposto descumprimento de liminar à vista da demonstração de justo impedimento ou a minoração da multa, bem como o descabimento de sua condenação em honorários advocatícios.

Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 13631093).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, por redistribuição, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 13631089 - Pág. 1-3), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente afirma a ausência de defeito na prestação de serviço
, requerendo a reforma da sentença atacada no que tange ao pagamento das
astreintes
ou a minoração desta em razão da emergência global de saúde causada pela pandemia SARS-Covid-19.

O polo ativo da demanda foi substituído por seu Espólio (Id. 13631079), considerando o falecimento do autor (Id. 13631078).

Assiste parcial razão
ao recorrente.

O autor da ação era beneficiário do plano de saúde oferecido pela apelante, razão pela qual procurou atendimento em estabelecimento na madrugada de 22 para 23/03/2021, oportunidade em foi informado acerca da indisponibilidade de leitos, ficando internado na UPA da Marambaia até 24/03/2021, a vindo a falecer em 29/03/2021, por choque séptico, pneumonia, Covid-19, Hipertensão e Diabetes (Id. 13631066 - Pág. 1), quando já estava hospitalizado em leito de UTI do Hospital Guadalupe (Id. 13631043).

Na Decisão Id. 13631037, em plantão judiciário, foi determinado, em 23/03/2021 às 15h23min, que a Unimed Belém retirasse o paciente da UPA Marambaia e o internasse em hospital próprio de sua rede ou em outro que atendesse o seu plano de saúde, sem prejuízo de outras medidas adequadas à preservação da vida e restabelecimento de saúde ou, ainda, que contratasse leito em hospital da rede pública ou privada, inclusive em outra unidade da Federação, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), podendo ser aumentada para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ocorre que, a citação foi levada a efeito em 23/03/2021 às 17h38min (Id. 13631041 - Pág. 1), tendo o apelante informado acerca do cumprimento da liminar em 24/03/2021, às 18h40min, com a internação do autor em leito de UTI do Hospital Guadalupe (Id. 13631043), o que afasta a alegação de defeito na prestação de serviço, bem como a eventual recalcitrância capaz de ensejar a incidência de
astreintes
, fato que tem, no caso concreto, o condão de excluí-la nos termos do § 1° do art. 537 do CPC.

Assim, não obstante ser fato notório, e, que, portanto, independe de prova nos termos do art. 374, I do CPC a existência da pandemia de COVID-19, o presente caso não traduz o descumprimento de ordem judicial, devendo a pretensão recursal ser acolhida neste ponto.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético, não constituindo erro de cálculo a adoção de termo inicial da multa cominatória diverso daquele que a parte entende ser o mais correto. 4.
A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
5. Diante da peculiar natureza da multa cominatória, que nunca transita em julgado, é possível avaliar, no momento de aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, se houve ou não o descumprimento da ordem judicial imposta. 6. Hipótese em que a pretensão dos exequentes, de vultoso valor, não tem o mínimo lastro no título executivo judicial, que se limitou a impor à instituição financeira recorrente duas obrigações (de não fazer): a) impossibilidade de promover a execução extrajudicial do imóvel ou qualquer outra medida coercitiva não judicial e b) proibição de incluir o nome dos autores em cadastros restritivos de crédito ou listas de inadimplentes. 7. Ainda que não se possa sustentar a inexigibilidade do título como matéria de defesa, haja vista a preclusão consumativa, inexiste óbice ao afastamento da multa cominatória na hipótese em que o provimento jurisdicional antecipatório nada dispôs acerca de eventual dever de manter benefícios de conta-corrente (cheque especial) em favor dos autores/exequentes. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1881709 RJ 2019/0285598-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) (Grifo nosso)

Por fim, verifico que os honorários advocatícios,
in casu
, decorrem do princípio da causalidade e, em que pese o atendimento da determinação da tutela de urgência, fazem erigir a condenação da operadora de plano de saúde às verbas sucumbenciais com liame no valor atualizado da causa, face a ausência de condenação (art. 85, §2° do CPC).

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO
IMEDIATA EM LEITO DE UTI. MORTE DA AUTORA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DERIVADA DA INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0822172-71.2021.8.14.0301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso).

Isto posto
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença excluindo o capítulo que determinou o pagamento de multa

no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), além de determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sentença apelada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 03/04/2024